Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737725-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAICON JOSE DA SILVA DESPACHO Intimado, o agravante-executado, para apresentar procuração outorgada ao seu advogado com poderes especiais para expedição do alvará em seu nome, conforme definido no acórdão (id. 71686225 e 66977616, pág. 3), deixou transcorrer o prazo "in albis" (id. 72117249). O agravo de instrumento foi julgado, e a decisão judicial transitou em julgado (id. 69876527). Não existem novas providências para serem adotadas nos autos. Diante da inércia do agravante-executado, remetam-se os autos ao arquivo. P. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora